Tribunal: TJDFT
Processo: 0741169-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741169-14.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MIGUEL RODRIGUES GALVÃO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. PHISHING. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Miguel Rodrigues Galvão em ação indenizatória por danos materiais e morais. O juízo de primeiro grau condenou o banco ao pagamento de R$ 75.159,00 (setenta e cinco mil cento e cinquenta e nove reais), a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), por danos morais, em razão de prejuízos decorrentes de operações fraudulentas realizadas na conta bancária do autor, por meio de golpe de phishing. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiro mediante engenharia social (phishing); e (ii) estabelecer se, diante da inexistência de falha na prestação do serviço, subsiste o dever de indenizar por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação consumerista incide nas relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme os arts. 2o e 3o do CDC e a Súmula no 297 do STJ, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeitos na prestação. 4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, pode ser afastada nas hipóteses de demonstração da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do art. 14, §3o, do CDC. 5. A análise dos autos revela que a fraude decorreu exclusivamente da conduta imprudente do consumidor, que, ao clicar em link suspeito e compartilhar dados sensíveis, permitiu o acesso indevido à sua conta bancária por meio do aplicativo “BRB Mobile”, não havendo falha ou vulnerabilidade atribuída à instituição financeira. 6. As operações fraudulentas foram realizadas mediante indução do consumidor a erro por meio de golpe de engenharia social, circunstância que caracteriza fortuito externo, alheio à prestação do serviço bancário, afastando a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira. 7. A Súmula no 479 do STJ, que impõe responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, não se aplica ao caso concreto, por se tratar de fortuito externo, resultante de fraude perpetrada exclusivamente por terceiro, com participação culposa da própria vítima. 8. Não demonstrado o nexo de causalidade entre eventual falha na prestação do serviço e os danos suportados pelo autor, inexiste o dever de indenizar por parte da instituição financeira, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, que, ao compartilhar dados sensíveis, permite a prática de fraude por terceiro. 2. A fraude decorrente de golpe de engenharia social (phishing) caracteriza fortuito externo, excludente do dever de indenizar pela instituição financeira, por ausência de nexo de causalidade. 3. A Súmula no 479 do STJ não se aplica quando a fraude é perpetrada fora do âmbito de operações bancárias regulares mediante manipulação direta da vítima. O recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 927, parágrafo único, e 933, ambos do Código Civil, 44 da Lei Geral de Proteção de Dados, 374, 926, 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve falha na segurança do sistema eletrônico do banco, permitindo transações fraudulentas, o que configuraria responsabilidade objetiva pela prestação defeituosa do serviço, nos termos do enunciado 479 e do Tema 466, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a fraude constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade financeira. Ressalta, ainda, que seus dados pessoais não foram adequadamente protegidos. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior a fim de comprová-la. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 933 do CC, 44 da LGPD, 374, 926, 927, inciso III, todos do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 14 do CDC e 927, parágrafo único, do CC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "O autor, ora recorrido, caiu em um golpe de engenharia social, que é uma técnica de manipulação que explora erros humanos para obter informações pessoais, dados importantes ou acessos a sistemas restritos, com intuito eminentemente criminoso. Ao clicar em link estranho, sem cautela, o autor apelado, como admitiu em contato a central de atendimento do próprio banco réu (cf. Captura de tela de ID 71290967 – fl. 5), oportunizou a terceiros o acesso a sua conta corrente por meio do aplicativo “BRB Mobile” e, na sequência, dias depois, a realização das operações ilícitas. (...) Embora faça apontamentos para fins de distinguishing de modo a imputar a culpa do ilícito à instituição financeira, o que se observa é que não existem elementos nos autos que indiquem vazamento de dados do cliente/consumidor por falha do serviço. Vê-se que a culpa pelo resultado desastroso foi integralmente da vítima, que, por ato de descuido e inocência". (ID 74773368). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, eis que "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021